Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-14.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ALICIAMENTO DE MENOR (ARTIGO 241-D DA LEI No 8.069/1990) E PARA O ARTIGO 213 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente evidenciadas a autoria e a materialidade dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras e coesas da vítima, as quais se encontram em consonância com os depoimentos das testemunhas, não merece acolhimento o pleito defensivo para absolvição por insuficiência de provas.
2. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios.
3. Não há como reconhecer suposto erro de tipo se a Defesa não comprovou o desconhecimento do réu de que a vítima era menor de quatorze anos.
4. Inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime de aliciamento de menor (art. 241-D da Lei no 8.069/1990) pois, no caso em tela, o crime de estupro de vulnerável se consumou com a ocorrência do ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado da Súmula 593, firmou o entendimento de que a presunção de violência contra a vítima menor de 14 (quatorze) anos é absoluta, não importando o consentimento desta para a relação sexual, sua compleição física, postura na sociedade, relacionamento anterior, porquanto a norma visa a um dever geral de abstenção de práticas sexuais contra adolescentes que ostentem idade inferior a esse patamar mínimo.
6. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, fundamentada, de forma genérica, na dificuldade de a vítima manter relacionamentos ou confiar nas pessoas, após a ocorrência dos delitos, porquanto não demonstrado, de forma concreta, que as consequências ultrapassaram o abalo psicológico ínsito aos crimes contra a dignidade sexual.
7. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime tentado, ainda que de forma parcial, pois o réu confessou, em seu interrogatório, que, mesmo após saber a real idade da vítima, usou um outro perfil em rede social para pedir fotos dela.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.